Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-07.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-07.2018.8.14.0094

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CARLOS SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000822-07.2018.8.14.0094

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

APELADO: CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADAS: ROBERTA MORAES DE LIMA – OAB/PA 24577 e SÔNIA MARIA MORAES DE LIMA – OAB/PA 17889

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO IRDR Nº 4. DESCABIMENTO. COBRANÇA DE CONSUMO REFERENTE A PERÍODO EM QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ERA TITULARIZADA POR TERCEIRO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 5322274) proferida pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL ajuizada por CARLOS SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 9.543,03 (nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e três centavos) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais (Id. 5322275), o apelante arguiu, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 4. No mérito, sustentou a ausência de demonstração do dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada pelo Juízo de primeiro grau. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 5322276, pp. 6-20).

É o relatório que apresentou para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO.

De início, quanto ao pedido de suspensão do processo, o IRDR nº 4 já foi julgado, com publicação do acórdão em 16/12/2020. Posteriormente,
o relator do
REsp 1953986/PA, Ministro Francisco Falcão, em decisão monocrática publicada em 30/05/2022,
rejeitou a afetação do recurso especial como representativo da controvérsia no rito dos recursos repetitivos. Além disso, o presente recurso diz respeito a matéria diversa do objeto do IRDR nº 4. Portanto, des
cabe a suspensão do feito.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência de dano moral em razão de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, bem como a adequação da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau.

O autor alegou, na exordial (Id. 5322270), que adquiriu um imóvel em 13/03/2017 e solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica em 29/04/2017. Em 26/09/2017, recebeu cobrança no valor de R$ 9.543,03 (nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e três centavos), referente ao período de 29/05/2014 a 29/04/2017.

É incontroverso que o autor recebeu cobrança de débito referente ao consumo de energia elétrica da proprietária anterior do imóvel, visto que a inexistência do débito em relação ao autor não foi objeto de impugnação nas razões recursais da ré.

Embora a cobrança indevida não seja apta, por si só, a configurar o dano moral indenizável, no presente caso a cobrança do valor de R$ 9.543,03 foi efetuada em manifesta contrariedade à boa-fé objetiva contratual, uma vez que o débito se referia a período anterior à troca de titularidade da unidade consumidora para o nome do autor, fato do qual a concessionária não pode negar conhecimento, evidenciando a abusividade da conduta. Desse modo, a situação exorbita o mero dissabor e justifica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica da ré, mostra-se razoável o valor fixado pela sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte autora e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pela recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2024